Tribunal: STF
Processo: ARE 842842
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Valor fixado a título de dano estético. Redução. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de fundamentação. Improcedência. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.